Tribunal: TJPA
Processo: 0007168-38.2009.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão julgador: JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3431 - Estelionato
Data de julgamento: 2026-06-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0007168-38.2009.8.14.0401

APELANTE: GISELLY NAYANNY MENDONCA DE OLIVEIRA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO. USO DE CARTÃO DE CRÉDITO DE TERCEIRO. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. VALOR PROBATÓRIO DA PALAVRA DA VÍTIMA EM CRIMES PATRIMONIAIS. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Criminal interposta por GiselIy Nayanny Mendonça de Oliveira contra sentença da 3ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA que a condenou pela prática do crime de estelionato (art. 171 do Código Penal) à pena de 5 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 10 dias-multa. Segundo a denúncia, a acusada integrou associação voltada à prática de fraudes mediante falsificação de documentos e uso indevido de cartões de crédito, realizando, em 27.05.2008, diversas compras com o cartão da vítima, inclusive uma televisão no valor de R$ 3.999,00. A defesa pleiteia absolvição com fundamento no art. 386, VII, do CPP, por insuficiência de provas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se o conjunto probatório produzido nos autos é suficiente para comprovar a autoria e a materialidade do crime de estelionato, afastando a absolvição por insuficiência de provas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A materialidade delitiva resta comprovada pelo Boletim de Ocorrência e pelo Auto de Apresentação e Apreensão, que confirmam a realização das compras fraudulentas e a apreensão dos bens.

4.

A autoria delitiva encontra respaldo nos depoimentos colhidos sob o crivo do contraditório, especialmente na palavra firme e coerente da vítima, que relatou os gastos indevidos realizados com seu cartão de crédito e reconheceu, por meio de imagens, os agentes envolvidos.

5.

O testemunho do funcionário da loja confirma a entrega da mercadoria adquirida fraudulentamente e o reconhecimento dos envolvidos na delegacia, corroborando a versão apresentada pela vítima.

6.

A jurisprudência confere especial relevância à palavra da vítima em crimes patrimoniais, sobretudo quando harmônica e amparada por outros elementos probatórios, circunstância verificada no caso concreto.

7.

O conjunto probatório revela-se robusto, coeso e convergente, inexistindo dúvida razoável apta a ensejar a absolvição com fundamento no art. 386, VII, do CPP.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A palavra da vítima, quando coerente e corroborada por outros elementos probatórios, possui especial relevância nos crimes patrimoniais e é apta a fundamentar a condenação.

2.

Comprovadas a autoria e a materialidade por conjunto probatório harmônico e suficiente, afasta-se a absolvição por insuficiência de provas prevista no art. 386, VII, do CPP.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 171; CPP, art. 386, VII.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, Apelação Criminal nº 0002623-98.2020.8.14.0057, Rel. Des. Kedima Lyra, 1ª Turma de Direito Penal, j. 18.09.2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal, na Sessão de Julgamento no Plenário Virtual, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER
do recurso e, no mérito
NEGAR- LHE
provimento, nos termos do voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

JORGE
LUIZ LISBOA
SANCHES

Desembargador Relator

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0007168-38.2009.8.14.0401

JUÍZO DE ORIGEM: 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BELÉM/PA

RECORRENTE: GISELLY NAYANNY MENDONÇA DE OLIVEIRA

DEFESA: DEFENSORIA PÚBLICA

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR DE JUSTIÇA: MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO

RELATOR: DES. JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
GISELLY NAYANNY MENDONÇA DE OLIVEIRA
, em face da sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Belém, que o condenou a prática do delito previsto no art. 171 do Código Penal Brasileiro, fixando a pena de 05 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto (ID 20993417).

Segundo a denúncia (ID 20993034), recebida em 13.05.2009 (decisão ID 20993035), narram os autos que os denunciados formam uma associação cuja finalidade é a prática de crimes e com esse objetivo adquirem objetos especialmente destinados a falsificação de documentos de identidades, os quais usam para a prática de estelionato, adquirem cartões de crédito e com estes fazem compras e em seguida revendem as mercadorias por preço abaixo do custo, auferindo vantagens indevidas.

No dia 27 de maio de 2008 fizeram várias compras com o cartão da vítima Adalberto Bernardo Moreira, incluindo uma TV no valor de R$ 3.999,00 (três mil novecentos e noventa e nove reais).

Após regular instrução processual, sobreveio sentença condenatória.

Em suas razões recursais (ID 20993473), a defesa requer sua absolvição, nos termos do artigo 386, inciso VII, do CPP.

O Ministério Público do Estado do Pará apresentou contrarrazões (ID 20993475), rebatendo integralmente a tese deduzida pela defesa. Sustentou que a decisão objurgada se coaduna perfeitamente ao conjunto probatório produzido, estando autoria e materialidade do crime de estelionato devidamente comprovada. Ao final, pugnou pelo conhecimento e desprovimento do recurso, com a manutenção integral da sentença condenatória.

A Procuradoria de Justiça Criminal (ID 32877055) manifestou-se pelo conhecimento e no mérito pelo improvimento da apelação.

É o relatório, que submeto à revisão, com sugestão de inclusão na pauta da sessão virtual, nos termos do art. 140-A do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

VOTO

I.

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo.

II.

MÉRITO

A defesa requer a absolvição da apelante, nos termos do artigo 386, inciso VII, do CPP.

Primeiramente, cumpre ressaltar que a autoria e materialidade encontram-se devidamente comprovados através dos depoimentos da vítima e das testemunhas, bem como, através do Boletim de Ocorrência (ID 20992924) e Auto de Apresentação e Apreensão (ID

20992938), que ratificam a apreensão dos bens.

A vítima ADALBERTO BERNARDO MOREIRA, relatou

em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, com detalhes que: “foi realizar uma compra no supermercado e o cartão não passou; logo estranhou; ligou para a operadora e a operadora logo informou que o cartão de crédito não havia passado em virtude de ter gasto aproximadamente R$6.000,00, não se recorda o valor correto; que informou que havia passado o dia no quartel e naquele momento que havia saído para fazer compras com sua esposa; perguntou onde foi gasto, em quais lojas; a operadora informou que um dos gastos foi num posto de gasolina e no shopping center; fiquei sabendo que foi gasto três mil e pouco na loja Y.Yamada; que fez a ocorrência; que saiu da delegacia e foi ao shopping; que falou com o gerente da loja Y.Yamada que foi a maior compra; que soube que compraram uma tv; que pediu pra ver as imagens; que as imagens foram entregues à delegacia; que nas imagens tinha a pessoa saindo da loja, colocando a tv no carro; que viu na imagem que era um casal, uma mulher e um homem.”

A testemunha FABIO LUZ DA SILVA, narrou em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, que: “trabalha como despachante na loja Yamada; que despachou a mercadoria pra eles; que após o ocorrido, viu a filmagem e reconheceu o carro preto em que foi entregue a mercadoria; que foi o único contato que teve com eles; que depois veio a saber que faziam parte de uma quadrilha; que confirma que eram clientes da Yamada, que efetuaram uma compra de uma televisão; que só fez entregar a televisão para eles; que fez o reconhecimento na delegacia”

Desta feita, o conjunto probatório formado no processo é robusto e harmônico. Os depoimentos, analisados em conjunto, convergem de modo indiscutível para a comprovação do delito pela apelante.

Importante ressaltar que a jurisprudência confere especial importância à palavra da vítima em crimes patrimoniais, principalmente quando amparada por outros elementos probatórios, como é o caso dos autos:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PLEITO DE REDUÇÃO DA PENA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. INOBSERVÂNCIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal que pretende a reforma da sentença que condenou a recorrente à pena de 2 anos de reclusão, em regime aberto, e 20 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 171 do Código Penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a suficiência probatória para sustentar a condenação; (ii) analisar a possibilidade de redução da pena-base imposta.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. As provas constantes nos autos, especialmente os depoimentos das vítimas, são firmes e harmônicas quanto à ocorrência do crime de estelionato, inexistindo margem para absolvição por insuficiência de provas.

4. A palavra da vítima, quando corroborada em juízo, possui especial valor probatório em crimes patrimoniais, como ocorreu na espécie.

5. A ausência de impugnação específica viola o princípio da dialeticidade recursal, impossibilitando o conhecimento do pedido de redução da pena.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido.

Teses de julgamento:
“1. A palavra da vítima, quando coerente e corroborada por outras provas, possui especial relevância em crimes patrimoniais, sendo idônea para embasar a condenação. 2. A ausência de impugnação específica dos fundamentos da sentença impede o conhecimento da pretensão recursal por ofensa ao princípio da dialeticidade”

__________

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 59, I; 68; 171,
caput
.

Jurisprudência relevante citada
: TJDFT, ApCrim n. 0702721-20.2021.8.07.0019, Rel. Des. Josapha Francisco dos Santos, 2ª Turma Criminal, j. 3.8.2023; TJSC, ApCrim n. 0012628-31.2017.8.24.0018, Rel. Des. Hildemar Meneguzzi de Carvalho, 1ª Câmara Criminal, j. 21.5.2020; TJCE, ApCrim n. 0035826-47.2020.8.06.0001, Rel. Des. Antônio Pádua Silva, 2ª Câmara Criminal, j. 25.5.2022; STJ, AgRg no AREsp n. 2.060.531/SC, Rel. Min. Jesuíno Rissato – Des. Convocado pelo TJDFT, Quinta Turma, j. 17.5.2022.

(TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0002623-98.2020.8.14.0057 – Relator(a): KEDIMA LYRA – 1ª Turma de Direito Penal – Julgado em 18/09/2025) (GRIFEI)

Portanto, não há dúvidas quanto à materialidade e à autoria delitiva, as quais restaram amplamente comprovadas.

III.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
conheço
dos recursos de apelação e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo integralmente a sentença condenatória.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

JORGE
LUIZ LISBOA
SANCHES

Desembargador Relator

Belém, 02/07/2026